Tribunal: TJDFT
Processo: 0048157-35.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048157-35.2000.8.07.0001 AGRAVANTES: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADOS: DINALVA FLORIANA DA SILVA, EDIVALDO PLINIO DOS SANTOS, ELAINE AVILA PIMENTA VIEIRA, ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO, SEBASTIÃO PIMENTA VIEIRA DESPACHO LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO E CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que não requereram a reforma do acórdão recorrido com base em dispositivos constitucionais, não havendo que se falar em competência do Supremo Tribunal Federal para análise da insurgência. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e defendem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026